Tribunal: TJMT
Processo: 1011089-91.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011089-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON REIS MAGALHAES - CPF: 926.160.701-20 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.836.739/0001-26 (APELADO), RAFAEL MAZZOLIN MACIEL - CPF: 306.457.618-69 (ADVOGADO), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A venda de veículos em leilão público com cláusula expressa de aquisição no estado em que se encontram, sem garantia, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade por vícios ocultos não demonstrados tecnicamente.

A ausência de vistoria prévia não invalida a cláusula contratual assumida pelo arrematante, tampouco enseja indenização quando ausente prova inequívoca dos alegados defeitos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011089-91.2023.8.11.0041

APELANTE: ROBSON REIS MAGALHAES

APELADOS: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON REIS MAGALHÃES
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência ajuizada em desfavor de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
e
MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as demandadas, solidariamente, apenas à obrigação de fazer consistente na entrega da documentação competente à transferência e regularização do veículo CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 T AT PR2, 2019/2020, Placa EEX1G29, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo às demandadas responderem por 40% (quarenta por cento) e ao autor por 60% (sessenta por cento) dos encargos.

O apelante sustenta em suas razões recursais que a sentença merece reforma integral.

Argumenta inicialmente sobre a impossibilidade de vistoria prévia do veículo, destacando que o edital do leilão expressamente proibia a visitação aos lotes em virtude da pandemia de COVID-19, o que impedia qualquer alegação de falta de cautela de sua parte.

Afirma que agiu de boa-fé, confiando nas informações e descrições fornecidas no edital, que não mencionavam problemas com motor, catalisador ou ocorrência de colisões.

Alega que o descritivo do bem criou expectativa legítima, sendo manifestamente enganosa a oferta, pois o veículo apresentou vícios ocultos não discriminados no lote.

Quanto à garantia do veículo, sustenta que esta estava plenamente vigente à época da arrematação, com revisões em dia, constituindo direito contratual que não poderia ser invalidado pela forma de aquisição.

Defende que a responsabilidade objetiva das apeladas decorre da relação de consumo e da garantia contratual, impondo o dever de assegurar a qualidade e funcionamento do bem.

Argumenta pela invalidade do termo de responsabilidade, apontando contradições insanáveis com o edital, já que este proibia a visitação enquanto aquele pressupunha a possibilidade de vistoria prévia.

Alega que a proibição de visitação impede a aplicação irrestrita da cláusula
“no estado em que se encontra”
, pois foi privado do direito de avaliar o bem.

Sustenta a configuração de oferta enganosa, uma vez que o edital descrevia o veículo como estando em bom estado de conservação, sem problemas mecânicos ou avarias, gerando legítima expectativa que foi frustrada pela entrega de veículo com vícios ocultos.

Defende a ocorrência de danos morais, afirmando que os prejuízos suportados, a impossibilidade de utilização do bem e a falta de entrega da documentação geraram frustração, angústia e danos que ultrapassam o mero aborrecimento, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

Quanto aos danos materiais, argumenta que as fotos e documentos demonstram inequivocamente que o bem não apresentava os problemas constatados posteriormente, caracterizando descumprimento da oferta veiculada.

Requer a inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo e a hipossuficiência, alegando que o juízo se equivocou ao não aplicar este princípio fundamental do direito consumerista.

Colaciona jurisprudência de diversos tribunais que reconhecem a responsabilidade em casos de aquisição de veículos em leilão com vícios ocultos e falha no dever de informação.

Requer a reforma da sentença para julgamento totalmente procedente dos pedidos iniciais aviados na ação, com condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente aos custos dos reparos e por danos morais em valor a ser arbitrado, além da inversão do ônus de sucumbência (Id. 325347415).

A apelada
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, sustentando que o apelante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos da petição inicial sem combater especificamente os fundamentos da sentença, violando o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Afirma que algumas alegações sobre inversão do ônus da prova constituem inovações recursais, pois o apelante teve oportunidade de requerer tal inversão na fase instrutória, operando-se a preclusão consumativa.

No mérito, sustenta a inexistência de relação de consumo, argumentando que a aquisição de bens em leilão público, especialmente de veículos usados vendidos
“no estado em que se encontra”
, não configura relação de consumo, mas relação civil.

Defende que o arrematante assume os riscos inerentes a essa modalidade de aquisição, tendo o edital estabelecido claramente as condições de venda, incluindo que o veículo seria vendido “no estado” e sem garantia.

Argumenta que a ausência de vistoria prévia foi condição expressa no edital, que alertava para a exclusiva responsabilidade do interessado em ofertar lances sem visitação, de modo que o apelante, ao prosseguir com a aquisição, assumiu o risco de eventuais problemas.

Sustenta a correta distribuição do ônus da prova, afirmando que a inversão não é automática e depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, requisitos não presentes no caso.

Alega que o apelante não trouxe laudo técnico ou prova pericial que atestasse a existência dos vícios mecânicos na data da arrematação, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Defende a inexistência de danos materiais e morais, argumentando que a existência de vícios não foi comprovada e que, mesmo se fossem, a aquisição sem garantia sob a condição “no estado” afasta a responsabilidade das apeladas.

Quanto aos danos morais, sustenta que mero aborrecimento, dissabor ou expectativa frustrada não configuram dano moral indenizável, não havendo comprovação de efetivo abalo psíquico.

Defende a legalidade da sentença, que reconheceu apenas a falha na obrigação de fazer relativa ao extravio do documento, afastando corretamente a responsabilidade pelos vícios em razão da cláusula contratual válida aceita pelo arrematante.

Requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, e no mérito, o desprovimento integral do apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, com condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais majorados, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (Id. 325347419).

A apelada
MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
apresentou contrarrazões, sustentando que a empresa contratada para auxiliar na divulgação do leilão não poderia responder pela disponibilização do veículo pertencente à corré General Motors, que sempre permaneceu sob posse e guarda da vendedora, tratando-se de obrigação assumida exclusivamente pela comitente, conforme as Condições de Venda e Pagamento do Evento.

Argumenta a inexequibilidade da obrigação cominada na sentença pela organizadora do leilão, destacando que a corré General Motors já havia comprovado a entrega da documentação e transferência de titularidade em julho de 2023, restando incontroverso que a apelada não dispunha de meios para execução da ordem.

Refuta a alegação de que a vistoria foi negada, afirmando ser manifestamente enganosa tal afirmação, pois o edital foi expresso sobre o alerta aos interessados quanto ao risco da oferta de lances sem realização de visitação prévia.

Sustenta que as regras negociais dispostas no edital estabelecem obrigações recíprocas aptas a vincular a vontade das partes, tendo o veículo sido alienado no estado de conservação em que se encontrava e sem garantia.

Argumenta que a aquisição em leilão pressupõe a ciência do licitante em relação ao estado de conservação do bem, não se tratando de simples compra e venda, mas de Leilão Público Oficial, modalidade regulada pelo Decreto nº 21.981/1932, vinculada a regras precisas, amplas e públicas.

Destaca que o demandante deixou de produzir provas concretas sobre as avarias genericamente mencionadas, devendo ser sopesada a deliberada negligência do arrematante ao conduzir o automóvel de São Paulo até Cuiabá sem manutenção prévia, assumindo o risco da aquisição.

Aponta contradição nos argumentos do recurso, que alega impossibilidade de uso do veículo, enquanto este foi conduzido por longa distância de forma negligente, havendo indícios de que os problemas posteriores estão associados à má utilização antes de manutenção preventiva.

Afirma que o recurso constitui mera reprodução dos argumentos superados na instância inicial, sem confrontação argumentativa que revele erro na aplicação das leis ou nulidade formal, caracterizando relutância insubordinada do litigante que não se conforma com o resultado, interpondo recurso carente de substancialidade e sem impugnação específica dos motivos da sentença.

Requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal (Id. 325347420).

O preparo foi recolhido (Id. 325347416).

Pedido de destaque realizado pelo apelante por meio da manifestação Id. 344430380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Robson Reis Magalhães
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, apenas para condenar as demandadas, solidariamente, à entrega da documentação necessária à transferência e regularização do veículo adquirido em leilão, afastando, contudo, a pretensão indenizatória, bem como reconhecendo a sucumbência recíproca.

Inicialmente, quanto às
preliminares
suscitadas pela apelada General Motors do Brasil Ltda., referentes à ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, entendo que não merecem acolhimento.

O recurso de apelação apresentado pelo apelante atende aos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, na medida em que impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando razões de fato e de direito que justificariam a reforma do julgado.

O apelante não se limitou a reproduzir a petição inicial, mas articulou argumentação voltada a demonstrar os equívocos da sentença quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à validade das cláusulas contratuais, à distribuição do ônus da prova e à configuração dos danos alegados.

Quanto à alegada inovação recursal no tocante à inversão do ônus da prova, verifico que a matéria foi devidamente prequestionada nos autos, tendo sido objeto de análise na sentença recorrida, não havendo que se falar em preclusão consumativa ou inovação recursal.

Assim,
rejeito
as preliminares em voga e, de consequência,
conheço
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.

Superadas as preliminares, o cerne da controvérsia reside em definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e, consequentemente, o regime jurídico aplicável.

O apelante sustenta tratar-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, enquanto as apeladas defendem tratar-se de relação civil comum, regulada pelas normas do Código Civil e pela legislação específica de leilões.

Analisando detidamente a questão, entendo que assiste razão às apeladas.

A aquisição de bens em leilão público, especialmente quando realizada sob a expressa condição de venda "
no estado em que se encontra
" e "
sem garantia
", possui natureza jurídica peculiar que a distingue da compra e venda comum de consumo.

O leilão é modalidade de alienação regulada por legislação específica (Decreto nº 21.981/1932), caracterizada pela publicidade, competitividade entre licitantes e aceitação de condições previamente estabelecidas em edital.

O arrematante, ao ofertar lances, adere voluntariamente às condições do certame, assumindo os riscos inerentes a essa modalidade de aquisição
.

No caso concreto, o edital do leilão foi absolutamente
claro
e
transparente
quanto às
condições da venda
, estabelecendo expressamente que:

“
Os bens seriam vendidos "NO ESTADO em que se encontram e SEM GARANTIA";

Os veículos não estavam com as revisões em dia;

O comprador teria que iniciar o processo de revisão, sendo de sua responsabilidade todos os custos envolvidos;

A visitação era permitida, embora com restrições em razão da pandemia
” (Id. 325347366).

O Termo de Responsabilidade assinado pelo apelante, com firma reconhecida, reforça inequivocamente a
ciência
e
aceitação
dessas condições, declarando expressamente que:

“(...)
tenho pleno conhecimento

de que o veículo é usado,
não foi revisado
e não está em período de garantia do fabricante,
sendo adquirido, portanto,
no estado de conservação em que se encontra
, não tendo nada a reclamar após a retirada do mesmo deste local,
sendo de minha responsabilidade todas as despesas decorrentes da eventual necessidade de troca de partes peças ou sua regularização junto aos órgãos competentes
” (Id. 122596183 – destaquei).

O apelante fundamenta parte significativa de sua insurgência na alegada impossibilidade de vistoria prévia do veículo em razão da pandemia de COVID-19, argumentando que foi “impedido” de examinar o bem e que, por isso, não poderia ser responsabilizado por vícios ocultos.

Todavia, essa argumentação não se sustenta diante da prova dos autos.

O edital do leilão não proibiu a visitação, mas apenas estabeleceu restrições e alertou os interessados sobre a responsabilidade de ofertar lances sem a realização de vistoria prévia. Tratava-se de opção do licitante, que poderia ou não realizar a inspeção, assumindo as consequências de sua escolha.

O apelante, profissional experiente e conhecedor do mercado, optou deliberadamente por participar do leilão e arrematar o veículo pelo valor de R$77.175,00 (setenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais) sem realizar vistoria prévia, assumindo conscientemente os riscos dessa decisão. Não pode, agora, invocar a própria torpeza para eximir-se das consequências de sua escolha.

Ademais, o valor de arremate, próximo ao valor de mercado, demonstra que o apelante não adquiriu o veículo em condições excepcionalmente vantajosas que pudessem justificar a expectativa de um bem em perfeitas condições. Pelo contrário, o preço praticado era compatível com veículo usado, vendido sem garantia e no estado em que se encontrava.

O apelante questiona a validade do Termo de Responsabilidade, alegando contradições com o edital e violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Não vislumbro, contudo, qualquer contradição ou abusividade nas cláusulas contratuais.

O edital e o Termo de Responsabilidade são documentos complementares que, em conjunto, estabeleceram de forma clara, precisa e inequívoca as condições da arrematação.
Ambos convergem no sentido de que o veículo seria vendido no estado em que se encontrava, sem garantia, e que o arrematante assumiria integralmente os riscos da aquisição
.

A cláusula
“no estado em que se encontra”
é perfeitamente válida e usual em leilões, significando que o bem é alienado com todas as suas características, qualidades e defeitos, aparentes ou ocultos, não respondendo o vendedor por vícios redibitórios.

Essa cláusula não viola o Código de Defesa do Consumidor quando inserida em contexto de leilão público, com ampla publicidade, igualdade de condições entre os licitantes e possibilidade de vistoria prévia.

Trata-se, portanto, de legítima alocação de riscos, aceita voluntariamente pelo arrematante.

Ademais, o apelante sustenta que o descritivo do veículo no edital criou expectativa legítima de bem em perfeitas condições, configurando oferta enganosa, pois não mencionava problemas com motor, catalisador ou colisões.

Essa argumentação não prospera.

Primeiro
, porque o edital foi expresso ao informar que os veículos seriam vendidos sem garantia e no estado em que se encontravam, alertando que não estavam com as revisões em dia e que o comprador seria responsável por todos os custos de reparos.

Segundo
, porque a descrição do veículo no edital não garantia a ausência de defeitos, mas apenas fornecia informações básicas de identificação.

A ausência de menção específica a determinado defeito não implica garantia de inexistência desse defeito, especialmente quando o edital expressamente ressalva a venda “no estado”.

Terceiro
, e mais importante, porque o apelante não produziu prova robusta da existência dos alegados vícios ocultos. Não juntou laudo técnico, não requereu perícia, não demonstrou de forma inequívoca que os problemas mecânicos alegados existiam no momento da arrematação e não decorreram do uso posterior do veículo.

Nesse ponto,
é fundamental destacar a conduta do próprio apelante: após arrematar o veículo em São Paulo, conduziu-o por aproximadamente 2.000 km até Cuiabá, sem qualquer manutenção prévia, em veículo que sabia não estar com as revisões em dia e que fora adquirido sem garantia.

Essa conduta revela, no mínimo, negligência do apelante, que assumiu o risco de utilizar intensamente veículo usado, sem revisão, adquirido em leilão.

Os problemas mecânicos posteriormente constatados podem perfeitamente decorrer dessa utilização inadequada, e não de vícios preexistentes.

Ainda, o apelante argumenta que a garantia de fábrica estava vigente e que as apeladas deveriam responder pelos defeitos cobertos por essa garantia, contudo, esse argumento não merece acolhimento.

A garantia de fábrica é direito contratual que vincula o fabricante ao consumidor que adquire veículo novo, mediante compra e venda regular, com emissão de nota fiscal e cumprimento das condições estabelecidas no manual do proprietário.

No caso de veículos adquiridos em leilão, especialmente quando expressamente vendidos “sem garantia”, não há transferência automática da garantia de fábrica ao arrematante, uma vez que o edital foi claro ao estabelecer que os veículos seriam vendidos sem garantia, ressalvando apenas as hipóteses em que houvesse menção expressa na descrição do lote.

Não havendo previsão específica de manutenção da garantia no edital do leilão, e tendo o Termo de Responsabilidade expressamente consignado que o veículo não estava em período de garantia do fabricante, não pode o apelante invocar direito à cobertura de garantia que sabia inexistente.

De mais a mais, o apelante sustenta que deveria ter havido inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, a inversão do ônus da prova não seria cabível.

A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da presença cumulativa ou alternativa de dois requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, não estão presentes nenhum desses requisitos, pois não há verossimilhança nas alegações do apelante, pois adquiriu veículo em leilão, ciente das condições de venda; assinou Termo de Responsabilidade reconhecendo a aquisição sem garantia; não realizou vistoria prévia, embora pudesse fazê-lo; utilizou intensamente o veículo sem manutenção prévia; não produziu prova técnica dos alegados vícios.

Também não há hipossuficiência, pois o apelante teve plenas condições de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações. Poderia ter contratado perito particular, juntado laudos técnicos, requerido perícia judicial. Nada disso foi feito.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado compete ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. O apelante não se desincumbiu desse ônus, não podendo pretender transferir às apeladas a responsabilidade por sua inércia probatória.

Dessa forma, inexistindo ato ilícito não há falar em indenização por danos materiais e morais.

Cito precedente de minha lavra em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ARREMATAÇÃO DE AUTOMÓVEL EM LEILÃO ELETRÔNICO EXTRAJUDICIAL – ALEGADO DEFEITO NÃO PREVISTO NO EDITAL – NÃO VERIFICAÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES DO BEM – AUTOMÓVEL VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA E SEM GARANTIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em Leilão eletrônico de veículo a ser entregue no estado em que se encontra, sem garantia e oportunizado a inspeção ao interessado, conforme expressamente consignado em edital,
não há de se falar em ausência de informação.
A não realização de prévia revisão no veículo, por profissional qualificado, por parte do recorrente, atrai para si o ônus inerente à sua conduta (risco do negócio), dado que não teria adotado as devidas cautelas. Sentença mantida.”
(TJ-MT 10110215420178110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO ELETRÔNICO. CLÁUSULA “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RISCOS DO NEGÓCIO ASSUMIDOS PELO ARREMATANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jonathan Balduino dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda. O Apelante alega que arrematou veículo Renault/Sandero 2019/2020 em leilão virtual organizado pela Apelada e, após a aquisição, constatou diversas avarias, pleiteando ressarcimento das despesas de reparo e indenização moral de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são cabíveis as preliminares de revogação da justiça gratuita e de ilegitimidade passiva da empresa organizadora do leilão; (ii) estabelecer se a empresa de leilão responde pelos alegados vícios e danos de veículo arrematado em certame público realizado sob cláusula expressa de venda “no estado em que se encontra”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita pressupõe apenas a demonstração de que o requerente não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. À luz do art. 99, § 3º, do CPC, prevalece a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, inexistindo elementos que infirmem a situação econômica do Apelante. Preliminar rejeitada.

A ilegitimidade passiva da empresa organizadora do leilão não prospera, pois, nos termos do art. 18 do CDC, o intermediário que organiza o certame responde solidariamente pelos vícios do produto, por deter informações essenciais sobre o bem.

No mérito, a aquisição do veículo ocorreu em leilão eletrônico regido por edital que expressamente consignava a venda “no estado em que se encontra”, sem garantias de funcionamento, qualidade ou ausência de vícios. O edital também assegurava ao interessado o direito de vistoria prévia do bem, de modo que o arrematante tinha plena ciência dos riscos do negócio.

O dever de informação foi devidamente cumprido, pois as condições e limitações estavam destacadas no instrumento convocatório. Ausente demonstração de má-fé, omissão relevante ou publicidade enganosa, não há vício oculto que enseje redibição ou abatimento do preço.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e exige verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, o que não se verificou. O Apelante, inclusive, declarou não ter interesse na produção de outras provas, limitando-se a apresentar laudo unilateral, insuficiente para comprovar o vício alegado.

Nos leilões de veículos sinistrados ou recuperados, é inerente ao negócio o risco de aquisição de bens com avarias, compensado pelo preço reduzido. O adquirente assume tal risco ao aderir às condições do edital, não sendo cabível imputar à intermediária o custo dos reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A empresa de leilões responde solidariamente com o vendedor apenas quando demonstrada omissão ou falha no dever de informação quanto às condições do bem.

Em leilões com cláusula expressa de venda “no estado em que se encontra”, o arrematante assume os riscos do negócio, afastando-se a configuração de vício oculto.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática e depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 18. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.095179-4/002, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câm. Cív., j. 23 .06.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1018666-05.2024.8 .26.0224, Rel. Des. Marcello do Amaral Perino, 30ª Câm. Dir. Priv., j. 01.10.2025.”
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08186970520248150001, Relator.: Gabinete 14 - Des. Leandro dos Santos, Data de Julgamento: 29/10/2025, 1ª Câmara Cível)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR/APELANTE. PRETENSÃO LASTREADA EM SUPOSTOS VÍCIOS OCULTOS E OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO EDITAL. DESCABIMENTO. EDITAL QUE ISENTA O VENDEDOR/LEILOEIRO E O PROPRIETÁRIO DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. AQUISIÇÃO REALIZADA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O BEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ARBITRADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. I. CASO EM EXAME: Ação de rito comum ajuizada pela parte autora contra a parte ré visando à anulação de arrematação de veículo em leilão extrajudicial sob o argumento de que o bem apresentava vícios ocultos que o tornavam impróprio para uso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o veículo adquirido pela parte autora em leilão extrajudicial possuía vícios redibitórios não informados no edital do certame que justificassem a anulação do negócio jurídico; e (ii) determinar se a parte autora/recorrente tinha conhecimento das condições do veículo no momento da arrematação. III. RAZÕES DE DECIDIR:
(iii) O edital do leilão informava que o veículo era "recuperável", ou seja, presumivelmente possuía avarias, sendo que os bens eram vendidos no estado em que se encontravam, sem garantia de qualidade; (iv) a parte autora aceitou os termos do edital do leilão ao participar do certame, incluindo a condição de "recuperável" do veículo, tendo lhe sido assegurada a oportunidade de vistoriar o bem antes da arrematação.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. V. TESES DE JULGAMENTO:
"1. A existência de avarias em veículo arrematado em leilão extrajudicial, sob a condição de 'recuperável' expressamente informada no edital, não configura vício redibitório que justifique a anulação do negócio jurídico". "2. A aceitação dos termos do edital do leilão pela parte arrematante implica a assunção dos riscos inerentes à condição do bem arrematado".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 441; Código de Processo Civil, art. 373. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1039660-30.2019.8.26.0224, rel. Des. Artur Marques; TJSC, Apelação n. 0300600-39.2018.8.24.0012, rel. Jairo Fernandes Gonçalves.”
(TJ-SC - Apelação: 00074109820138240038, Relator.: Quiteria Tamanini Vieira Peres, Data de Julgamento: 25/02/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante a cada uma das requeridas/apeladas
em mais 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026